Tribunal: STF
Processo: Rcl 57355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, posterior a 31.03.2021, cuja remoção não havia sido suspensa por decisões proferidas na ADPF 828. Inaplicabilidade do regime de transição.



1. Reclamação em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 



4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828 e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que se sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 



6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



8. Negado seguimento à reclamação.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Kelvison dos Santos Molinario em face de decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, proferida nos Autos nº 5000764-22.2021.8.08.0015. A parte reclamante alega ofensa à autoridade do decidido por esta Corte na ADPF 828. 



    2. Em síntese, o reclamante narra que a empresa Suzano Papel e Celulose S.A, ora beneficiária, ajuizou ação de reintegração de posse, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Taquari, onde residem o autor e mais de 40 famílias em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência econômica. Informa que foi deferido o pedido liminar de reintegração de posse, estando os atuais residentes na eminência de serem despejados, sem qualquer garantia constitucional, tampouco plano prévio de remoção ou reassentamento.



    3. Alega que a decisão reclamada contraria a decisão proferida ADPF 828, que determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação com “a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos”.  



    4. Nesse contexto, requer o reclamante, em caráter liminar, a suspensão da reintegração liminar determinada nos Autos nº 5000764- 22.2021.8.08.0015 e, alternativamente, a suspensão do processo de reintegração até o trânsito em julgado das ações civis públicas que discutem a validade dos títulos da beneficiária (Autos nº 0104134- 87.2015.4.02.5003 e nº 0000693-61.2013.4.02.5003). Ao final, postula a cassação em definitivo da decisão reclamada. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça.



    5. A parte beneficiária, Suzano Papel e Celulose S.A., apresentou espontaneamente manifestação alegando: (i) ausência de vulnerabilidade das pessoas envolvidas, tendo em conta que o reclamante e os invasores criaram associação com o único objetivo de promover invasões, lotear e vender áreas; (ii) litigância de má-fé do reclamante, tendo em conta que a reintegração foi deferida há algum tempo e todos os preparativos já foram realizados, ressaltando que se trata de invasor contumaz; (iii) não aplicação da decisão proferida na ADPF 828, uma vez que a invasão ocorreu em 10.04.2021, ou seja, fora do marco temporal estabelecido na mencionada decisão, qual seja, 20.03.2020; (iv) respeito aos direitos humanos e ao devido processo legal; e (v) a utilização da presente via como como sucedâneo recursal.



    6. Na Petição nº 97.978/2022, o reclamante prestou esclarecimentos, alegando a ausência de idoneidade da Suzano Papel e Celulose S.A., e juntou reportagens sobre denúncias de comunidades contra a referida empresa.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária, tendo em conta o seu comparecimento espontâneo aos autos.  



    9. Em consulta ao andamento processual dos Autos nº 5000764-22.2021.8.08.0015, obtido no sítio eletrônico do TJ/ES, verifiquei que, após a decisão apontada como reclamada na inicial, datada de 09.02.2022, foi determinado o apensamento do feito aos Autos nº 5000192-03.2020.8.08.0015, pelo que passaram a tramitar conjuntamente. Na sequência, foi proferida decisão acerca da suspensão determinada nos autos da ADPF 828 (com a numeração dos Autos nº 5000192-03.2020.8.08.0015), sendo contra esta, na verdade, a insurgência da parte reclamante.



    10. A referida decisão já foi analisada na Rcl 57.238, recentemente ajuizada por Valmir Alves de Azevedo. Isso porque, devido à reunião de processos na origem, teve o seu cumprimento determinado tanto nos Autos nº 5000192-03.2020.8.08.0015 quanto nos Autos nºs 5000764-22.2021.8.08.0015 e 5000016-87.2021.8.08.0015 - referente àquela reclamação. O ato reclamado determinou o cumprimento de anterior ordem de reintegração de posse do imóvel: (i) no caso dos Autos nº 5000016-87.2021.8.08.0015, de imóvel situado na região denominada "Perobas, Canta Galo e Angelim”, na zona rural do Município de Conceição da Barra/ES; (ii) no caso dos Autos nº 5000192-03.2020.8.08.0015, de imóvel situado na região Paraíso, zona rural do Município de Conceição da Barra/ES; e (iii) no caso dos Autos nº 5000764-22.2021.8.08.0015, de imóvel denominado Fazenda Taquari, situado na zona rural do Município de Conceição da Barra/ES.



    11. Conforme relatado na Rcl 57.238, a Suzano Papel e Celulose S.A, ora beneficiária, ajuizou duas ações de reintegração de posse, uma na Justiça federal (Autos nº 0036845-06-2016.4.02.5003) e outra na estadual (Autos nº 0001666-70.2015.8.08.0015). Declinada a competência em ambos os feitos, de uma Justiça para a outra, a beneficiária obteve, em 04.11.2020, liminar na ação que passou a tramitar na Justiça Federal (renumerada sob o nº 0500007-70.2017.4.02.50003) e, após a efetiva reintegração na posse, obteve, em 22.06.2021, o mesmo pleito na ação que seguiu tramitando na Justiça estadual (renumerada sob o nº 5000016-87.2021.8.08.0015), ordem que, todavia, não precisou ser cumprida, uma vez que já desocupada a área.  



    12. Com o julgamento das Ações Civis Públicas nºs 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003, os títulos da propriedade em questão teriam sido anulados e as terras devolutas revertidas ao patrimônio público estadual, o que levou o reclamante e os demais posseiros a retornarem para a área. Em razão da nova ocupação, a beneficiária alegou o descumprimento da ordem de reintegração nos Autos nº 5000016-87.2021.8.08.0015. O juízo reclamado entendeu pela necessidade de novo cumprimento da liminar ali deferida. Na sequência, determinou a reunião de outros processos envolvendo o mesmo tema e a mesma empresa, entre os quais o de nº 5000192-03.2020.8.08.0015, no qual, ao analisar embargos de declaração, anulou a decisão anterior de suspensão do feito com base na ADPF 828, e determinou o “cumprimento na íntegra à ordem de reintegração liminar na posse alhures concedida” - decisão ora reclamada.  



    13. Na presente reclamação, a alegação é, igualmente, de afronta à decisão proferida ADPF 828, que “determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação com a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos”.  



    14. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Assim, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:  



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”  



    15. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão:  



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.  



    16. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022.  



    17. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:  



    [...]



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).  



    18. No caso em análise, foi determinado o desfazimento de ocupação coletiva por decisão assim fundamentada, na parte que interessa:    



    [...]



    Analisando os presentes autos, observo que a requerente indicou os requisitos específicos e essenciais à concessão da medida liminar de manutenção de posse, previstos no artigo 561 do CPC. A requerente demonstra claramente que possui o imóvel referido na inicial, consoante se vê da Matrícula do Imóvel (ID nº 10927290), (CPC, Art. 561, I); o esbulho se depreende dos autos, consoante Boletim de Ocorrência acostado, bem como fotografias (CPC, art. 561, II); a data da turbação se infere do próprio Boletim de Ocorrência, o qual informa a data da perda da posse em 24/06/2021 (CPC, art. 561, III e IV). É assente na doutrina e farta a jurisprudência que, a liminar é concedida calcada em prova não exauriente, em cognição sumária, atendendo a um juízo de verossimilhança e não de certeza. Dessa ilação, decorre o seu caráter de provisoriedade e revogabilidade. A tutela de urgência buscada na Ação de Reintegração de Posse, requer análise célere e concessão emergencial, eis que, concedê-la tardiamente ou não concedê-la, importa em negação à efetividade da tutela jurisdicional. Observa-se que o caso dos autos, é de peculiar urgência, pois os requeridos sem qualquer autorização adentrou a propriedade da requerente, nela edificando e promovendo plantações irregulares, ensejando prejuízos, merecendo o reparo via liminar. Das provas que instruem os autos, bem como da documentação acostada, deflui a toda evidência, a real agressão alegada ao direito de posse da requerente, merecendo assim o deferimento da medida emergencial, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora (requisitos gerais). ISTO POSTO, com fundamento nos Artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, presentes os requisitos autorizadores da tutela emergencial, CONCEDO A LIMINAR, ora pleiteada, para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO da requerente na posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de incorrer em multa diária, que desde já fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de atraso. Determino a citação do(s) requerido(s), para, no prazo legal, apresentar(em) defesa (CPC, Art. 564).  



    19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.  



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.  



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.  



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.  



    23. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários. 



    24. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem, e cópia do vídeo anexado aos autos, para as providências cabíveis.



    Publique-se.  



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator